Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701573-94.2021.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCINETE SANTOS DOS REIS AGRAVADO: EVAILTON LOURENCO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCINETE SANTOS DOS REIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700908-14.2018.8.07.0002 promovida por EVAILTON LOURENÇO DA SILVA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107396597 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada, reconhecendo a validade da intimação inicial ocorrida ainda em 2019 e consequente preclusão das matérias arguidas na peça de resistência. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta a nulidade dos atos processuais anteriores à apresentação da impugnação apresentada, em razão da ausência de citação. Alega que, não tendo a diligência citatória sido efetivamente cumprida, não há como considerar válida a citação. Obtempera que a decisão que reconheceu a validade do ato citatório deve ser reformada, a fim de que sejam apreciados os argumentos trazidos na impugnação apresentada, ocasião em que se perfectibilizou a citação, com a apresentação de nova procuração. Ao final, a agravante postula o deferimento da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda na origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão hostilizada para que seja reconhecida a nulidade do ato citatório com apreciação dos argumentos trazidos na impugnação ofertada. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr assim conceitua a preclusão lógica: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a agravante fundamenta a pretensão recursal no fato de que a decisão que reconheceu a validade do ato citatório (ID 30507245 do processo originário) carece de reforma, posto não ter havido efetivo cumprimento da diligência (ID 24447481 na origem). Da análise do processo originário, verifica-se que os argumentos vertidos pela executada, ora agravante, com a finalidade de descaracterizar o ato citatório, seria a irregularidade no reconhecimento da validade de sua intimação pessoal, com aplicação do artigo 513, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. No entanto, conforme pode ser verificado na decisão exarada sob o ID 107396597 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: De início, não verifico qualquer nulidade quanto à ausência de intimação pessoal da parte executada, diante do que se observa da decisão ID 30507245, que a considerou intimada nos termos do artigo 513, § 4o, do CPC. A aludida decisão, que reconheceu a validade do ato citatório (ID 30507245), consignou: Melhor revendo os autos, observo que foram expedidos AR e mandado de intimação para pagamento do débito para o endereço da devedora constante dos autos principais. Em retorno ao mandado de intimação, foi certificado que a devedora se mudou, não se sabendo informar seu atual paradeiro. Diante disso, tenho que foram atendidos os requisitos legais para intimação da devedora, encontrados no artigo 513 do CPC, em especial seu parágrafo 4o. Assim, dou a executada por intimada, a partir da certidão ID 24447481. Esta decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/03/2019 (ID 30507245), sem que fosse interposto recurso no prazo legal. Observe-se que a agravante, na impugnação à penhora ofertada, insurgiu-se contra a decisão pela qual se reconheceu a validade do ato citatório, em razão da remessa do mandado a endereço válido constante dos autos, não obstante o transcurso do prazo. Ocorre que desde a homologação do acordo firmado na origem (ID 15922097) a agravante encontrava-se regularmente representada nos autos, nos termos da procuração acostada à ID 15922516 dos autos de origem, não havendo registro de revogação do mandato àquele tempo. Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento ora em apreço encontra-se fundamentada em questões já analisadas pelo d. Magistrado de primeiro grau, por decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e a modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão lógica acerca da matéria debatida no recurso. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que se encontra caracterizada a preclusão lógica acerca das questões suscitadas pela ora agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 às 18:59:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.